Tribunal: TJSP
Processo: 1118200-52.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação de usucapião constitucional urbano – Autor que figurou como antigo proprietário do imóvel, após o perder em razão de execução de garantia hipotecária para a instituição financeira – Ausência dos requisitos para a configuração da prescrição aquisitiva, sobretudo o "animus domini" – Posse precária – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1118200-52.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
LYDIO DE CARVALHO JORGE OLIVA, são apelados HÉLIO JOSÉ DE QUEIROZ,
JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que dava provimento e declara. Acórdão com a 2a
Juíza."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE, vencedor, ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO,
ENIO ZULIANI E MARIA CLÁUDIA BEDOTTI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
Dra. Marcia Dalla Déa Barone
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26.369
Apelante: José Lydio de Carvalho Jorge Oliva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Interessado: Hélio José de Queiroz
Comarca: São Paulo (1a Vara de Registros Públicos Foro Central)
Juíza: Vivian Labruna Catapani
Ação de usucapião constitucional urbano Autor que figurou
como antigo proprietário do imóvel, após o perder em razão de
execução de garantia hipotecária para a instituição financeira
Ausência dos requisitos para a configuração da prescrição
aquisitiva, sobretudo o “animus domini” Posse precária
Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 394/395, acrescento ter a
r. sentença julgado improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das respectivas verbas.
Foram opostos embargos de declaração pelo
autor (fls. 400/403), os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 404.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
406/411), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado procedente, com a inversão dos respectivos ônus. Aduz residir no
imóvel objeto da presente demanda (Casa 21, descrita na matrícula n.
148.968) desde dezembro de 1999, conforme documentos de fls. 22/44.
Pretende o reconhecimento da usucapião especial urbana, nos termos do
artigo 1.240, parágrafo único e 1.242 do Código Civil. Afirma que, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim não se reconheça, alega que também cumpre os requisitos no artigo
1.238, parágrafo único do Código Civil, já que o tempo de ocupação
supera os 10 anos exigidos na lei. Alega que o fato de o imóvel ter sido
hipotecado no ano de 2000, ter ocorrido cobrança judicial da dívida e a
adjudicação pelo banco-réu em 2009, em nada interfere na continuidade ou
qualidade da posse, uma vez que esta permaneceu mansa, pacífica,
interrupta, sem oposição e dotada de “animus domini”.
Contrarrazões às fls. 414/442.
É o relatório.
Com a devida “vênia” do entendimento
manifestado pelo DD. Desembargador Relator sorteado, ouso divergir da
solução proposta para o presente recurso.
Cuida-se de ação de usucapião especial de
imóvel urbano, com sustento no Artigo 183 da Constituição Federal,
argumentando o autor que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel
descrito, desde 1999, bem assim que não é proprietário de qualquer outro
imóvel rural ou urbano, utilizando o bem para moradia.
Pela análise dos autos, verifica-se que o
autor, então titular do domínio do bem imóvel “sub judice”, o deu em
hipoteca no ano de 2000, conforme se denota do documento de fls. 15.
Como a dívida não foi paga pelo postulante, o Banco Sudameris Brasil
S.A., agente hipotecário, ajuizou ação de execução no ano de 2004, tendo o
imóvel sido adjudicado a seu favor em 2009, após sua penhora. Em 2015,
houve arrematação do bem imóvel em leilão pelo requerido Hélio José de
Queiroz.
Neste contexto, verifica-se que o autor
exerceu posse sobre o imóvel incialmente na condição de proprietário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante os anos de 1999 até 2009, a qual não pode ser computada para fins
de usucapião.
Ao contrário de suas alegações, contudo, a
posse exercida a partir de 2009 até 2014 (data de ajuizamento do presente
feito) não reúne os requisitos para o reconhecimento da prescrição
aquisitiva em nome do autor, já que se deu de forma precária, sem o
necessário “animus domini”, já que houve a retomada do bem pelo credor
hipotecário ante o inadimplemento de dívida por parte do autor.
Conforme disposto no artigo 1.203 do
Código Civil, “salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o
mesmo caráter com que foi adquirida”. Trata-se do preceito “nemo sibi
ipse causam possessionis”, isto é, ninguém pode mudar por si mesmo a
causa da posse.
Neste contexto, colaciona-se entendimento
da doutrina:
No entanto, em algumas situações é possível que a
situação fática prevaleça sobre a regra nemo sibi
ipse. A causa da posse só prevalece até o momento
em que não seja alterada por fato superveniente. Não
resta dúvida de que uma pessoa que loca bem imóvel
ou que recebe um bem para depósito não poderá
surpreender o possuidor indireto com a alegação de
usucapião no final do contrato. Por outro lado, o que
dizer do proprietário que abandona o imóvel, deixa
de receber alugueres e permite que locatário
modifique a natureza da ocupação (residencial para
comercial) e promova alterações estruturais no
local?
A
posse
precária
certamente
estará
interrompida a partir do momento em que o primeiro
ato enérgico de contestação tenha acontecido. Esta
forma de construção da posse hábil para a usucapião
é
denominada
pela
doutrina
estrangeira
de
interversão da posse. (Usucapião. 2a ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 190, sem destaque no
original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, verifica-se ser inviável a
inversão da posse, já que não houve abandono do imóvel por parte da
credora hipotecária, a qual adjudicou o imóvel e o levou a leilão. Ainda
que o leilão tenha demorado a ocorrer, não há que se qualificar, neste
período, o “animus domini” do autor, o qual detinha plena consciência de
que já perdera a titularidade sobre o bem. Para que houvesse a alteração da
qualidade da posse seria necessária a modificação de sua causa jurídica ou
comportamento objetivo do possuidor, o que não ocorreu no presente caso.
Entendimento contrário representaria, como
bem anotado pela r. sentença: “subverter todo o procedimento de execução
de dívida previsto no ordenamento brasileiro, prestigiando-se o devedor
inadimplente que, ao se recusar a sair do bem objeto de adjudicação e
posterior arrematação, vem pleitear usucapião do próprio bem dado em
garantia da dívida” (fls. 398).
Com
efeito,
colacionam-se
precedentes
jurisprudenciais acerca do tema:
Usucapião especial urbana. Imóvel pertencente à instituição financeira em liquidação extrajudicial.
Impossibilidade. Insurgência do autor em face da sentença
de improcedência. Demandante que alega estar na posse
de imóvel com 140m2 há mais de cinco anos. Imóvel que
pertencia à genitora dele (desde 1989). Imóvel, porém,
retomado pelo credor hipotecário (Banco Econômico) em
2000. Genitora do autor que, ainda assim, permaneceu no
imóvel. Posse dela precária e injusta. Vícios da posse que
se
transmitem
ao
sucessor.
Interversão,
isto
é,
modificação da qualidade da posse, apenas no caso de
abandono do imóvel. Inteligência dos arts. 1.198 e 1.203
do CC/2002 e art. 492 do CC/1916. Caso em que o
abandono
não
se
configurou.
Proprietário
Banco
Econômico que está em liquidação extrajudicial. Óbice ao
transcurso do prazo da prescrição aquisitiva, conforme art.
18,
"a",
da
Lei
no
6.024/74.
Alegação
de
inconstitucionalidade do referido artigo que não foi feita
por ocasião da apelação e que, mesmo assim, não
afastava a configuração da posse como sendo precária.
Posse injusta e precária do demandante que não lhe dá
direito à usucapião. Precedentes do TJSP em casos
semelhantes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1002619-32.2017.8.26.0084;
Relator
(a): Carlos
Alberto
de
Salles;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional
de
Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento:
08/10/2019;
Data
de
Registro:
08/10/2019)
“USUCAPIÃO. Pretensão amparada em posse mansa, pacífica,
sem oposição e sem interrupção por mais de 20 anos.
Improcedência. Preliminar. Pedido de concessão de efeito
suspensivo que não merece acolhida, a teor do artigo 1.012,
§ 1o, V, do CPC/2015 e porque a providência é ineficaz para
os recursos que já estão sendo julgados.
Mérito. Bem de propriedade de banco em regime de
liquidação extrajudicial. Inadmissível a declaração de domínio
através da usucapião. Inteligência da Lei no 6.024/1974,
artigo 18, alínea "a". Interesse coletivo (arrecadação e
satisfação dos credores) que deve ser preservado. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001971-23.2014.8.26.0451, Rel. Des. Paulo Alcides,
j.11/10/2018 sem destaque no original).
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
Autora que adquire
propriedade de imóvel por escritura pública registrada
Exceção de usucapião
Réu que era anterior titular do
imóvel que o deu em hipoteca à Caixa Econômica Federal

Imóvel
arrematado
pela
credora
em
execução
extrajudicial e alienado à autora
Usucapião especial
urbano não configurado Inexistência de "animus domini"
Inteligência do art. 1.203 do Código Civil
Posse
precária do réu, porque vinculada à satisfação do preço -
Inexistência de prescrição aquisitiva Imissão de posse
devida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1023443-22.2015.8.26.0071;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru
- 6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018)
Ação de imissão de posse cumulada com indenização

Proprietário adquirente do imóvel através de leilão
extrajudicial
Registro imobiliário que formalizou a
transferência de titularidade Benefícios da gratuidade
Rejeição do pedido
Requerido que é empresário e
recolheu todas as custas processuais até o momento

Cerceamento de defesa
Não configuração
Imissão
liminar do autor na posse do bem imóvel - Aplicação do
disposto na Súmula 5 deste E Tribunal de Justiça

Requerido que firmou contrato de comodato
Posse
precária que não induz usucapião Sentença de parcial
procedência confirmada Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001287-53.2016.8.26.0411;
Relator
(a): Marcia
Dalla
Déa
Barone;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pacaembu
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
11/09/2017; Data de Registro: 11/09/2017)
Usucapião impossível de ser admitido. Bem de propriedade
de
banco
em
regime
de
liquidação
extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indisponibilidade (art. 18, "a", da Lei 6024/74). Interesse
individual da ocupante, que era devedora e que sofre
execução com adjudicação ao credor, não predomina
sobre o interesse coletivo (arrecadação e satisfação dos
credores). Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 3008481-86.2013.8.26.0084;
Relator
(a): Enio
Zuliani;
Órgão
Julgador:
30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
Regional
de
Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento:
24/10/2017;
Data
de
Registro:
30/10/2017)
Desta forma, em atendimento ao disposto no
artigo 85, §11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos
honorários advocatícios para a quantia de R$ 3.500,00 devida pelo autor
para o patrono de cada contestante.
Em face do exposto, e com a devida vênia
do entendimento contrário, Nega-se provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.060
Apelação Cível no 1118200-52.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: José Lydio de Carvalho Jorge Oliva
Apelados: Hélio José de Queiroz, Jaqueline Dantas dos Santos e Banco
Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de ação de usucapião constitucional urbana,
conforme, ainda, o aditamento de fls. 101/103, com fundamento no art.
183 da Constituição Federal, do imóvel descrito na inicial, alegando o
autor que detém sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de cinco
anos, pretendendo a declaração do domínio.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando o requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00
para cada contestante (fls. 394/398).
O autor apelou afirmando que restou comprovado que
está na posse do imóvel desde 1999 e que o fato do bem ter sido
hipotecado em 2000, com cobrança judicial da dívida e adjudicação pelo
banco credor em 2009, em nada interfere na continuidade ou qualidade da
posse, já que a mesma permaneceu mansa e pacífica, com “animus
domini”, ininterrupta e sem oposição, alterando tão somente a propriedade
do bem, razão pela qual deve ser reformada a sentença, para que seja
julgada procedente a ação (fls. 406/411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 414/442 e 444/454).
É o Relatório.
A usucapião especial urbana o fundamento do pedido é
a posse ininterrupta e sem oposição, destinada à moradia própria ou de sua
família, por mais de cinco anos, de área urbana de até duzentos e cinquenta
metros quadrados, desde que o possuidor não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural (art. 183, CF), não exigindo a lei que se esclareça a
forma de obtenção da posse (causa remota).
Restou incontroverso, que o apelante, então titular do
domínio, deu o imóvel objeto do feito em hipoteca no ano 2000 ao Banco
Sudameris, incorporado pelo Banco Santander S/A pela fusão com o
Banco Real. Ocorre que a dívida não foi paga pelo autor, o que ensejou a
propositura de ação de execução hipotecária em 2004, com a consequente
adjudicação do imóvel pelo credor em 15/06/2009, que o levou à leilão em
30/11/2015, sendo arrematado pelo requerido Hélio José de Queiroz
Júnior, que integra a lide.
A posse do apelante foi exercida de 1999 a 2009 na
qualidade de proprietário do imóvel, e, após a adjudicação do imóvel pelo
Banco, até o ajuizamento da ação em 25/11/2014, foi exercida como
esbulhador, e não de forma precária, pela ausência de consentimento do
Banco na continuidade da posse, que prosseguiu em consequência de sua
inércia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição de Clóvis Bevilaqua1 posse precária "é a que se origina do abuso
de confiança, por parte daquele que recebera a coisa para restituir e se
recusa a fazê-lo". Aduz Sílvio Rodrigues2 que "diz-se precária a posse
daquele que, tendo recebido a coisa para depois devolvê-la (como o
locatário, o comodatário, o usufrutuário, o depositário etc), a retém
indevidamente, quando a mesma lhe é reclamada".
O autor não recebeu a coisa da mão do proprietário
para depois devolvê-la, mas deu o imóvel em garantia de empréstimo, que
não pagou, e o Banco executou a hipoteca, não se podendo falar em posse
precária, nem mesmo em atos de mera permissão (declaração de vontade)
ou tolerância (art.1.208 do Código Civil 2002 e art. 497 do Código Civil de
1916) com a continuidade da posse do autor. Esclarece com precisão José
Carlos Moreira Alves3 que, em matéria de posse, a tolerância "é o
comportamento omissivo consciente do possuidor, que, sem renunciar à
posse nem fazer nascer para si qualquer obrigação que anteriormente não
existia, retira o caráter de ilicitude que teria a atividade do terceiro o
detentor sobre a coisa."
A posse do autor, ainda que desautorizada, e assim
injusta, não chegou a ser violenta ou clandestina, contando-se, assim, o
tempo para a prescrição aquisitiva da adjudicação pelo Banco Sudameris
Brasil S/A em 15/06/2009 (fls. 19), a partir de quando estava apto a
pleitear judicialmente a imissão na posse do imóvel.
1 BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 1o vol. 2a ed. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos,
1946,p. 51.
2 RODRIGUES, Sílvio. 14a ed. Vol. V. São Paulo: Editora Saraiva, 1985, p. 29.
3 ALVES, José Carlos Moreira.A Detenção no Direito Civil Brasileiro. Posse e Propriedade: doutrina e
jurisprudência. Coord. Yussef Said Cahali. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quando foi ajuizada a presente ação em 25/11/2014,
já havia decorrido mais de cinco anos desde a adjudicação pelo credor, sem
a interrupção do prazo prescricional.
Em caso de condomínio edilício, em que a propriedade
é composta por área privativa e área comum, para fim de usucapião urbana
considera-se unicamente a metragem da primeira, que corresponde a
196,89 m2, como deflui do Enunciado n. 314 do Conselho de Justiça
Federal, no sentido de que: "Art. 1.240: Para os efeitos do art. 1.240, não se
deve computar, para fins de limite de metragem máxima, a extensão
compreendida pela fração ideal correspondente à área comum", pois a
posse é efetivamente exercida sobre a área privativa, estando preenchidos
os demais requisitos do art. 1.240 do Código Civil e art.183 da
Constituição Federal.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar-se o domínio do autor sobre o imóvel da matrícula
n. 148.968 do 18o Cartório de Registro de Imóveis (fls. 14), expedindo-se o
mandado no Juízo de origem, condenando-se os contestantes nas despesas
do processo e em honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado
da causa, de forma proporcional (50% cada um), já considerado o trabalho
acrescido pelo recurso, em conformidade com o § 11 do art. 85 do
CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator Sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
115538C3
8
11
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
119C9491
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1118200-52.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.